Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712839-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIA BORGES MAGGI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (executado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, processo n. 0705440-68.2017.8.07.0001, ajuizado por LUCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCHMIDT e VERA LUCIA MAGGI LOCKS, no qual indeferiu a impugnação apresentada, o que o fez nos seguintes termos: “LUCIA BORGES MAGGI e outros propuseram liquidação de sentença em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas. Alegam os autores, em apertada síntese, que firmaram contrato de cédula rural com o réu para custeio da atividade agrícola prevendo expressamente que a correção monetária seria fixada pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Aduzem que a Lei 8.024/90 (Plano Collor) substituiu o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%) como sendo o índice de correção monetária a ser adotado no período, mas o requerido aplicou indevidamente o índice antigo. Prosseguem que foi proferida sentença em ação civil pública (0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou na Justiça Federal) determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). O réu foi citado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 CPC. O réu apresentou resposta no ID 84239098, fls. 288/325 arguindo as preliminares: 1) falta de interesse; 2) retificação do procedimento de liquidação por arbitramento para liquidação pelo procedimento comum; 3) ilegitimidade ativa; 4) inaplicabilidade do CDC; 5) chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 6) incompetência absoluta; e 7) inépcia da inicial. No mérito, defende a necessidade de perícia contábil e a aplicação de juros moratórios a contar da citação na liquidação de sentença. Réplica no ID 86603602, fls. 350/376. É o necessário, passo a decidir. O réu arguiu a preliminar de incompetência absoluta e de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo os autores escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. Assim, rejeito a preliminar de incompetência e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. O réu argui, ainda, a preliminar de inépcia, ao argumento de que não foram juntados os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Sem razão. Na esteira da orientação jurisprudencial hodierna, a inépcia da inicial somente deve ser reconhecida quando implique dificuldade à parte adversa para produzir sua defesa, o que não é o caso dos autos. Com efeito, ao contrário do que afirmado pela parte ré, verifico que a petição inicial, de modo claro e objetivo, descreve os fatos e ostenta o pedido, o que afasta a hipótese de vício estrutural. Demais disso, o réu apresentou de forma completa a defesa delineando e rebatendo os fatos narrados na inicial. Quanto à juntada dos documentos, estes são comuns a ambas as partes, sendo obrigação da ré trazê-los aos autos. Logo, rejeito a preliminar de inépcia. O réu alegou, também, a falta de interesse, afirmando que existe decisão atribuindo efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto na ACP de origem, tornado o título exequendo inexequível, bem como que já decisão proferida determinando a suspensão de processos como o presente em razão do Tema de Repercussão Geral 1075. Pois bem, no que tange à determinação de suspensão em razão do RG1075, recentemente foi proferida nova decisão pelo E. Relator Alexandre de Moraes, revogando a suspensão. Logo, não há que se falar em sobrestamento em razão do RG1075. Já quanto à alegada atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto na ACP de origem, não há que se falar em extinção em razão disso. Nos termos do art. 512 CPC “A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes”. Assim, mesmo tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário na origem, nada impede o prosseguimento da presente liquidação. Possui razão o réu, no entanto, acerca da necessidade de retificação da autuação, já que a presente liquidação é pelo procedimento comum e não por arbitramento. Isso, todavia, não altera em nada o andamento do feito, mas se trata de simples formalidade no sistema PJe, já que todos os atos foram praticados seguindo a sistemática da liquidação pelo procedimento comum. Ante o exposto, rejeito a preliminar de falta de interesse. Determino, no entanto, a retificação da autuação, para constar na classe, “liquidação provisória pelo procedimento comum”. Argui o réu, a ilegitimidade ativa dos autores no tocante à cédula rural 88/00233-0, ao argumento de que ela foi celebrado por IVO LUIZ COLLA e não pela falecido senhor ANDRE ANTONIO MAGGI. Sem razão. Conforme se depreende do instrumento, juntado no ID 78925342, fls. 34/37, o senhor IVO agiu na qualidade de procurador de ANDRE ANTONIO MAGGI e LUCIA BORGES MAGGI. Nos termos do art. 653 do Código Civil “Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.”. Logo, tendo o senhor IVO agido na qualidade de procurador, evidente que a contratação não foi em seu nome, mas em nome do seu mandante, no caso, ANDRE e LUCIA. Por essa razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Inexistem preliminares pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea ?a?, do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Já no que diz respeito à compensação do crédito, ainda conectado à sentença prolatada na ação coletiva, verifico que existe razão à parte autora quanto à preclusão de compensação de crédito, pois não cabem deduções não previstas no título judicial em voga. Os valores apresentados como devidos pelas partes são díspares, não podendo esse juízo, da simples análise das planilhas apontar quais estariam corretos. Assim, para evitar qualquer dúvida, necessária a realização de perícia contábil para análise da alegação de excesso de execução aventada pela parte executada. Ante o exposto nomeio como perito do Juízo Fernando Cesar Guarany, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão de Id no 68440197. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Por conseguinte, havendo necessidade de documentação sobressalente deverá o perito indicá-la e o Banco do Brasil apresentá-la nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte ré, visto que foi parte sucumbente na ação civil pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, dê-se início aos trabalhos. Retifique a autuação, para constar na classe “Liquidação Provisória pelo procedimento comum” Foram opostos embargos de declarações, os quais foram rejeitados (ID 88079667). Inconformada, a parte executada, BANCO DO BRASIL SA, recorre. Narra que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois apontada, primeiro, a ilegitimidade ativa dos agravados em relação a Cédula no. 88/00233-0, e em segundo plano, a existência de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois seriam estes devedores solidários, e por fim, que a competência para processar e julgar o presente cumprimento seria do foro de domicílio do autor, onde a operação foi contratada. Pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso e conseqüente reforma da r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 25282843. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente. Trata-se de ação na qual os agravados/exequentes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Há farta jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legitima a pretensão dos agravados, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Confira-se: "4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90" (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020 – grifei). "1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF)... 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020 – grifei). "2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local" (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020 – grifei). "2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal" (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019 – grifei). Além disso, em tese, não assiste razão ao recorrente quanto a incompetência da Justiça do Distrito Federal. Como verificado nos autos, a parte executada é a sociedade de economia mista BANCO DO BRASIL, a qual, como sabido, possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo, mas sim, aplicação do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” (Destacou-se) Esse posicionamento encontra lastro na jurisprudência da Corte: "Tendo o autor proposto a ação no foro do domicílio da sede do Banco réu, a competência territorial somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação(art. 46 do CPC), sendo vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa. Súmula 33 do STJ" (Acórdão 1259247, 07058961620208070000, Relator: ALFEUMACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020); "A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (Teresina/PI). Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal" (Acórdão1255825, 07013779520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento:10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020). “BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIODO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio da parte autora. 2. Cuidando-se de competência territorial, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ. 3. Agindo o agravante em consonância com as normas processuais civis (artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do CPC), deve ser mantida a escolha do foro do domicílio do réu para o prosseguimento da ação” (Acórdão 1266839,07117482120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento:22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020) “3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte do Autor, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ” (Acórdão 1265715,07097250520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento:15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020) Com relação à tese de ilegitimidade ativa, parece-me que, em princípio, melhor sorte não socorre o agravante, pois se trata de atuação de mandatário que teria agido em nome dos agravados. Gizadas estas considerações, não se afere presente a probabilidade de provimento do recurso, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, segundo o agravante seria decorrente do prosseguimento do processo sem o chamamento dos codevedores. Também não se verifica na hipótese perigo de irreversibilidade da medida, nem tampouco urgência que não permita aguardar o exame de mérito pelo egrégio colegiado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator